Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-18.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção do preparo recursal – inércia – deserção - inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 – fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1000749-18.2019.8.26.0201; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Garça

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:

APELAÇÃO – r. sentença de improcedência – recurso do autor - preparo insuficiente - intimação para complementação do preparo recursal – inércia – deserção - inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 – fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000749-18.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JAYME
SANTOS MIRANDA, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-18.2019.8.26.0201 -Voto no 18849 - abo
2
VOTO No
: 18849
COMARCA
: Garça - 1a Vara Cível
APTE.
: Jayme Santos Miranda
APDO.
: Cooperativa de Crédito Credicitrus
APELAÇÃO r. sentença de improcedência recurso do
autor
-
preparo
insuficiente
-
intimação
para
complementação do preparo recursal inércia deserção -
inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15
fixação de
honorários recursais - sentença mantida - recurso não
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-18.2019.8.26.0201 -Voto no 18849 - abo
3
Recurso à r. sentença de fls. 711/723, complementada pela
decisão de fls. 731/732, proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Lima
Ribeiro Raia, que julgou improcedentes os pedidos contidos em ação cautelar
antecedente ajuizada pelo apelante em face da apelada. Recorre o autor
pretendendo a reforma do julgado, trazendo argumentos que entende socorrer
seu posicionamento. Recurso regularmente processado e respondido às
fls.750/753.
É o relatório.
Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto ajuizada por
Jayme Santos Miranda em face de Claudio Antoniol Filho, Novagro
Agropecuária Ltda e Cooperativa de Crédito Credicitrus (SICCOB).
Após o regular contraditório, sobreveio r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos inaugurais.
Recorre o autor pretendendo a inversão do julgado.
Necessário
pontuar
que
foram
exaradas
decisões
monocráticas homologando a desistência do recurso em face de Cláudio
Antoniol Filho e Novagro Agropecuária Ltda (fls.797/798 e 820/822).
Dessa forma, o apelo é dirigido tão somente em face da
apelada Credicitrus quanto às pretensões indenizatórias.
No entanto, o recurso não deve ser conhecido.
O autor apresenta o recurso de apelação, com preparo
recursal insuficiente, pretendendo a reforma da decisão singular.
Em juízo de admissibilidade, foi proferido o seguinte despacho
às fls. 949:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-18.2019.8.26.0201 -Voto no 18849 - abo
4
“Vistos.
Providencie o apelante, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC, a
complementação do valor do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, vez
que o 'quantum' de fls. 745/747 recolhido não representa 4% do valor
da causa corrigido à fl. 723 da r. sentença.
Int.”
Sobreveio a certidão de decurso de prazo sem manifestação
do apelante (fl. 979).
Assim, diante da ausência do regular recolhimento do preparo
recursal pelo apelante, resta certo que o recurso interposto às fls. 734/744
encontra-se deserto pelo que não merece ser conhecido.
Repise-se que instado a recolher a complementação do
preparo recursal, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, o embargante não
apresenta o recolhimento do preparo, decorrendo “in albis” o prazo concedido,
a teor da certidão de fls. 979 dos autos.
Assim determina o artigo 1.007, §2o do CPC:
“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de
seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Neste sentido:
“APELAÇÃO Embargos à Execução Sentença de procedência Extinção
da execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC - Determinação
de complementação do valor recolhido a título de preparo - Não
cumprimento da ordem - Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal - Inteligência do artigo 1007, § 2o do CPC - Recurso não
conhecido.” (TJSP; Apelação 1055512-83.2016.8.26.0100; Relator (a):
Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de
Registro: 19/12/2017).
“RECURSO ADESIVO. Requisitos de admissibilidade - Preparo recursal
Ausência de complementação do preparo, apesar de oportunizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-18.2019.8.26.0201 -Voto no 18849 - abo
5
esta
Corte
Deserção
configurada.
[...]”
(TJSP;
Apelação
1009135-75.2017.8.26.0114; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara;
Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017).
“Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c Indenizatória Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes
Danos morais. Apelo da ré. Recolhimento a menor do preparo recursal.
Determinação para complementação do preparo. Inércia da ré que
ensejou o reconhecimento do fenômeno da deserção. Recurso não
conhecido. [...]” (TJSP; Apelação 1009825-94.2016.8.26.0161; Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de
Registro: 07/11/2017).
No entanto, na hipótese vertente, deve prevalecer a hipótese
de que não houve o recolhimento do preparo recursal de forma regular, nos
termos expostos, motivo pelo qual, de rigor a aplicação da pena de deserção
ao presente recurso.
Recurso não conhecido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-18.2019.8.26.0201 -Voto no 18849 - abo
6
ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A apelada saiu-se vencedora, sendo que o autor foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (fl.722).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 1.800,00
valor do débito em favor do patrono da apelada.
Atualmente o Superior Tribunal de Justiça, consolidou
entendimento que para ser devida a majoração da verba honorária, na forma
do artigo 85, §11 do CPC, devem estar presentes os seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o
Novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que
interposto o recurso.
É o caso dos autos.
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO MUITO
SUPERIOR A 180 DIAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E MULTA.
RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA ALÍNEA 'C'. DIVERGÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A
Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF,
concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos
termos art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os
seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-18.2019.8.26.0201 -Voto no 18849 - abo
7
19.10.2017). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. Majoração
dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.”
(AgInt no AREsp 1.184.281/AL, Rel. Ministro PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível
no 1002287-56.2018.8.26.0011 -Voto no 16.529 - TAD 6 LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018) (g.n.).
Assim e em harmonia com todo o exposto, NÃO SE
CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator